Tribunal: TJSP
Processo: 1017076-27.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENSINO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Não demonstrada a contratação – Inscrição indevida de nome junto aos órgãos de restrição de crédito – Débito ilegítimo – Dano moral caracterizado – Valor mantido.

Apelações não providas.